Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARRECADAÇÃO DOS BENS DE HERANÇA JACENTE. RELAÇÃO DE IMÓVEIS A SEREM ARROLADOS. EXCLUSÃO DO IMÓVEL DEIXADO EM TESTAMENTO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento se presta a atestar aspectos formais de validade do ato de última vontade do autor da herança, a fim de assegurar o respeito à vontade do testador e a proteção dos direitos dos herdeiros e dos credores.
2. Em tese, nada obsta que a validade do testamento venha a ser questionada por algum interessado, mesmo depois de passado pelo crivo da abertura, registro e cumprimento, máxime em se tratando de testamento cerrado.
3. As questões a serem eventualmente dirimidas no inventário surgem, normalmente, após citação dos legitimados para os termos do inventário e da partilha, o que, de regra, ocorre após as primeiras declarações (art. 626 do CPC).
4. Não há óbice à inclusão no acervo do espólio de bem que ainda não foi entregue legalmente ao beneficiário, ora legatário, até porque é necessário averiguar a existência de credores em face do espólio, o que será feito nos autos do inventário.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.